Tribunal: TJES
Processo: 5000606-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000606-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – OFENSA À COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Consoante cediço,
a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituírem matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

2.
A
definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não consubstancia simples erro material, mas, eventualmente,
error in judicando
,
que deve ser alegado na via recursal cabível.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000606-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000606-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão id 2065258, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, que acolheu, em parte, a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, fixando, em seu favor (do Agravante), honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada, alegando que (1) o título judicial exequendo incorreu em erro material ao utilizar o valor do Auto de Infração nº 2.015.721-4 como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e não o valor da Certidão de Dívida Ativa nº 5.683/2009; (2) é possível a alegação de erro material mesmo após o trânsito em julgado e, por fim, (3) a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e não a data da prolação da sentença.

Pela decisão id 2296379, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2496098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão id 2065258, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória que acolheu, em parte, a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, fixando, em seu favor (do Agravante), honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Examinando os autos verifico que assiste razão ao impugnante quanto ao excesso relativamente aos honorários uma vez que o exequente utilizou base de cálculo diversa da fixada na sentença. Não há que se falar em simples erro material, a correção da base de cálculo deveria ter sido feita na ocasião da intimação da sentença, ou pela via dos embargos de declaração ou na própria apelação, o que não ocorreu. A correção monetária pelo IPCA-E deve ser incidir a partir da sentença e os juros a partir da citação na execução.

Quanto as custas judiciais, todavia, razão assiste ao impugnado, devem ser corrigidas a partir do desembolso pelo IPCA.

Finalmente, quanto ao Imposto de Renda, o artigo 46 da Lei n. 8.541/92 estabelece a
retenção do imposto de renda
sobre as
verbas pagas em cumprimento de ordem judicial
, nos seguintes termos:

Art. 46 - O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Todavia, nada obstante caber ao Executado proceder à retenção dos valores relativos ao imposto de renda sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial,
essa dedução somente deve acontecer a partir do efetivo levantamento do crédito exequendo (pagamento)
, momento em que o rendimento se torna disponível afigurando-se desnecessário que tal dedução seja inserida no cálculo de execução.

Ante ao exposto julgo procedente em parte a presente a presente impugnação.

(...)” (grifos no original)

Pelas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada, alegando que (1) o título judicial exequendo incorreu em erro material ao utilizar o valor do Auto de Infração nº 2.015.721-4 como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e não o valor da Certidão de Dívida Ativa nº 5.683/2009; (2) é possível a alegação de erro material mesmo após o trânsito em julgado e, por fim, (3) a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e não a data da prolação da sentença.

Pois bem.

A ação judicial de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo sido indicado como devido, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o valor de R$ 235.717,22 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos – id 2065751).

O Agravado, por sua vez, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, indicou que o valor devido, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, seria R$ 183.155,38 (cento e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos – id 2065754), havendo, portanto, excesso de execução de pouco mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu o excesso apontado pelo Agravado, uma vez que a base de cálculo utilizada pelo Agravante na apuração da verba honorária encontra-se em descompasso com a coisa julgada material.

Com efeito, consta do dispositivo da sentença transitada em julgada que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravado seriam assim calculados (id 2065719):

“CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor de duzentos salários mínimos, nos termos do art. 85, §3º e §5º, do CPC/2015 e 8% do montante de R$ 1.280.714,84 (excedente do proveito econômico obtido - valor do auto de infração anulado), na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC/2015.”

O Agravante alega, no entanto, haver erro material no dispositivo da sentença.

Alega o Agravante, neste particular, haver equívoco na indicação do proveito econômico obtido com o êxito na demanda, eis que não seria o montante de R$ 1.280.714,84 (um milhão, duzentos e oitenta mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao Auto de Infração nº 2.015.721-4, mas, sim, o valor de R$ 2.057.068,45 (dois milhões, cinquenta e sete mil, sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que, por sua vez, corresponde à Certidão de Divida Ativa nº 5.683/2009, cuja anulação foi pretendida.

Consoante cediço, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituírem matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firmado de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não consubstancia simples erro material, mas, eventualmente,
error in judicando
, razão pela qual a irresignação da parte deveria ter sido ventilada,
opportuno tempore
, pela via recursal adequada, e não em sede de cumprimento de sentença, como na hipótese.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RPV E PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO DECISÓRIO NÃO ATACADO. DEBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. Consta do acórdão (fls. 30-31, e-STJ) que a parte expressamente concordou com os valores elaborados pelo perito, requerendo, em seguida, expedição de precatório e RPV para tanto. Tal fundamento decisório é crucial para o deslinde do feito. A argumentação recursal, todavia, nem sequer o mencionou, configurando-se debilidade recursal a atrair, analogicamente, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. Reitera-se a falha, porquanto a parte novamente silenciou-se acerca disso neste Agravo Interno.

2. Ainda que tal óbice não existisse, vê-se que a Corte a quo corretamente julgou o acórdão questionado, pois o STJ entende que erro de cálculo é aquele oriundo de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, que trata de equívoco quanto à base de cálculo dos honorários (fl. 46, e-STJ).

3. "Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes".
(AgInt no AREsp 1.746.180/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/6/2021).

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.878.310/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

No mesmo sentido o julgamento, por aquela Corte de Justiça, da ação rescisória nº 5869 (em 30.11.2021), quando fixado o entendimento de que “
a
base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
”.

Destarte, as razões recursais não infirmam, nesta parte, a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

De igual modo deve ser mantido o termo inicial de incidência da correção monetária, qual seja, a data da sentença, conforme entendeu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, uma vez que foi indicado, no dispositivo, o valor certo sobre o qual deverão incidir os percentuais do art. 85, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na espécie, a previsão da Súmula nº 14, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a correção da verba honorária vinculada ao valor da causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravante ao Agravado, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – OFENSA À COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Consoante cediço,
a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituírem matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

2.
A
definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não consubstancia simples erro material, mas, eventualmente,
error in judicando
,
que deve ser alegado na via recursal cabível.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.